Tribunal: TJES
Processo: 0012420-78.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012420-78.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO CAGNIN e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA EM REGIME PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI) e, de forma adesiva, por Gustavo Cagnin, contra sentença que julgou procedente ação revisional de aposentadoria. A sentença determinou a revisão do benefício previdenciário do autor para aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e reajuste pela paridade, conforme art. 3º da EC 47/2005, bem como o pagamento das diferenças devidas, com correção monetária e juros de mora. O IPACI alegou ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo e necessidade de averbação de CTC. Gustavo Cagnin, por sua vez, impugnou sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo impede o ajuizamento da ação revisional de aposentadoria; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento automático do tempo de serviço celetista prestado ao mesmo ente instituidor do RPPS para fins de aposentadoria; (iii) determinar a responsabilidade pelas custas processuais e honorários em relação ao pedido subsidiário de indenização por perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no Tema 350 de que é possível o ajuizamento direto de ações revisionais de benefícios previdenciários, mesmo sem requerimento administrativo prévio.

A jurisprudência do STF reconhece a contagem do tempo de serviço celetista para todos os fins, inclusive para fins de aposentadoria, quando há posterior transformação do regime para estatutário, conforme precedentes (RE 333.244-AgR/SC; ARE 675.303-AgR/ES; RE 612.833-AgR).

O Decreto nº 3.112/1999 e a jurisprudência correlata autorizam a averbação automática de tempo de serviço prestado ao mesmo ente federativo, ainda que sob regime celetista, pelo fato das informações funcionais estarem disponíveis ao respectivo órgão, como verificado nos autos.

O vínculo de Gustavo Cagnin com o Município, embora inicialmente celetista, sempre esteve vinculado ao RPPS local, com recolhimentos devidamente demonstrados, o que também justifica a revisão do benefício nos moldes postulados.

A responsabilidade pelo ajuizamento da ação é do IPACI, em razão da negativa administrativa ao pedido revisional, o que impõe a ele os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Ainda que o pedido subsidiário contra o Município tenha sido prejudicado, Gustavo Cagnin deve arcar com as custas e honorários decorrentes deste pedido, por ter dado causa à sua formulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É possível a propositura de ação revisional de aposentadoria sem prévio requerimento administrativo, nos termos do Tema 350 do STF.

O tempo de serviço prestado sob regime celetista ao mesmo ente instituidor do RPPS deve ser considerado para fins de aposentadoria, independentemente de averbação formal de CTC, pois as informações estão disponíveis ao respectivo órgão previdenciário.

A responsabilidade pelas custas processuais e honorários em relação a pedido subsidiário incumbe à parte que deu causa à inclusão do litisconsorte passivo, mesmo se o pedido for prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 3º da EC 47/2005; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 4º e 11, e 1.012, §§ 3º e 4º; Decreto nº 3.112/1999, art. 10, §2º; Lei Municipal nº 4.010/1994, arts. 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 675.303-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.10.2012; STF, RE 333.244-AgR/SC, Rel. Min. Cesar Peluzo, DJe 04.03.2005; STF, RE 612833 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.08.2014; TJES, Apelação Cível nº 0028313-08.2016.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14.02.2025; TJRJ, APL-RNec 0004815-15.2017.8.19.0010, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, DORJ 08.09.2021; TJMA, AgIntCv 0801305-08.2015.8.10.0001, Relª Desª Maria Francisca Gualberto de Galiza, DJNMA 27.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL DE N° 0012420-78.2018.8.08.0011

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO/APELANTE: GUSTAVO CAGNIN

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, de forma adesiva, por
GUSTAVO CAGNIN,
em razão de sentença (id. 7912655) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“ação revisional de aposentadoria com pedido subsidiário de indenização pela perda de uma chance”,
proposta por
GUSTAVO CAGNIN
,
julgou procedentes os pedidos formulados em face do IPACI, condenando-o a revisar o benefício previdenciário da parte para aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e reajuste pela paridade, na forma do art. 3º da EC 47/2005, bem como promover o pagamento das diferenças de valores entre o benefício atual e a aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e reajuste pela paridade, e reflexos remuneratórios, acrescidos de juros de mora incidentes desde a data da citação e correção monetária desde 30 de junho de 2018, com base na taxa Selic.

Em suas razões recursais (id. 7912660) o IPACI aduz que inexiste interesse de agir do aposentado, por ausência de prévio requerimento administrativo.

Acrescenta que não há legislação municipal que permita averbação automática, sendo necessário o protocolo de averbação de CTC para que o período seja considerado na análise de aposentadoria, apontando que o labor exercido antes de 1998 não é estatutário, mas celetista, com contribuições vertidas ao INSS.

Aponta a necessidade de sustação cautelar da eficácia da sentença, a fim de se evitar prejuízo ao erário.

Ao final, postula que eventuais parcelas/diferenças deverão ter como marco inicial a data do pedido de revisão, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.

Por sua vez, pretende Gustavo Cagnin (id. 7912666) seja afastada
“a determinação quanto as custas processuais e honorários sucumbenciais aplicados ao apelante a favor do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES”
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar, de forma conjunta, o mérito dos recursos.

O autor ajuizou a demanda em tela sustentando que é servidor público municipal aposentado voluntariamente por idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, conforme portaria nº 280/2018, publicada no diário oficial municipal no dia 28/06/2018, mas possuía direito à aposentadoria integral com paridade, o que não foi atendido pelo IPACI.

Narrou que ingressou no cargo de médico pediatra, sob regime celetista, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, no dia 02/05/1979, sendo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, sem prestar concurso público.

Acrescentou que, com o advento da Constituição Federal de 1988 e quando já era estável, submeteu-se a concurso público para médico pediatra, a fim de validar seu contrato e incorporar as vantagens do cargo, obtendo aprovação e sendo nomeado no dia 15/06/1998.

Afirmou, assim, que formulou consulta à Secretaria Municipal de Administração pelo processo administrativo de nº 363946/1998, obtendo a resposta de que a transformação de seu emprego público em cargo público não lhe acarretaria qualquer prejuízo e que seus direitos e vantagens já adquiridos estariam garantidos, razão pela qual tomou posse do cargo na mencionada data de 15/06/1998.

Por esses motivos, postulou:
(i)
a revisão do benefício previdenciário atual para aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e reajuste pela paridade, na forma do art. 3º da EC 47/2005;
(ii)
a condenação do IPACI a pagar o total da diferença entre o valor dos benefícios previdenciários, desde a data da concessão do benefício original até a data da efetiva implantação do benefício revisto, com juros e correção monetária, em valores a serem apurados em liquidação de sentença;
(iii)
subsidiariamente, a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim a indenizar o autor no valor de R$ 487.345,92 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), pela perda da oportunidade de obter um benefício mais vantajoso no IPACI.

O magistrado
a quo
acolheu os pleitos formulados em desfavor do IPACI, determinando
“a revisão do benefício previdenciário atual para aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e reajuste pela paridade, na forma do art. 3º da EC 47/2005”,
bem como o
“pagamento das diferenças de valores entre o benefício atual e a aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais e reajuste pela paridade, bem como dos reflexos remuneratórios, os quais serão acrescidos de juros de mora, incidentes desde a data da citação, e correção monetária, desde 30 de junho de 2018, com base na taxa SELIC”
.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à atribuição de efeito suspensivo requerida no bojo das razões recursais, esta Câmara Julgadora tem entendido que
“o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Em se tratando de pedido de efeito suspensivo deduzido no bojo da apelação, não se conhece do requerimento”
(TJES; Apelação Cível nº 0028313-08.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg: 14/02/2025).

Desta forma, não conheço da aludida pretensão deduzida pelo IPACI.

Na sequência, destaco que não prospera sua alegação de falta de interesse de agir do autor, por ausência de prévio requerimento administrativo, pois devidamente demonstrado às fls. 54/55 o respectivo pedido. De todo modo, conforme tese fixada pelo STF no julgamento do tema 350, nos casos de revisão de benefício previdenciário anteriormente concedido, o pedido poderia ser formulado diretamente ao Poder Judiciário, sem necessidade de demonstração do prévio requerimento administrativo.

Por conseguinte, observo que o demandante almejou a revisão do seu benefício de aposentadoria para que o seja por tempo de contribuição, com proventos integrais, bem como o respectivo pagamento retroativo das diferenças, em razão de não ter sido considerado o período laborado como servidor celetista.

Quanto ao ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em caso de alteração do regime jurídico de servidor celetista para estatutário, o tempo de serviço deve ser computado para todos os fins:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
APOSENTADORIA DE
SERVIDOR
PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO DE
CELETISTA
PARA
ESTATUTÁRIO
.
CONTAGEM
DE
TEMPO
DE
SERVIÇO
PARA TODOS OS FINS
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 675.303-AgR/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/10/2012).

“1. RECURSO. Extraordinário. Não conhecimento.
Servidor
público
estatutário
. Ex-
celetista
. Aposentadoria especial.
Tempo
de
serviço
.
Contagem
para todos os fins. Agravo regimental improvido.
O
tempo
de
serviço
público federal, prestado sob regime
celetista
, deve ser contado para todos os efeitos, incorporando-se ao patrimônio dos
servidores
públicos transformados em
estatutários
. 2.RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC . Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado”. (RE 333.244-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cesar Peluzo, DJe de 04/03/2005).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ANÁLISE DE NORMA LOCAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 187/2000. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF.
MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE
SERVIDOR CELETISTA
PARA
ESTATUTÁRIO
. DIREITO À
CONTAGEM
DO
TEMPO
DE
SERVIÇO
PARA TODOS OS FINS. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 612833 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 05.08.2014).

Nesse cenário, cumpre evidenciar que a Lei nº 4.010/1994, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que criou o Instituto Municipal de Assistência e Previdência Social (IMAPS), dispôs sobre alguns apontamentos acerca da transição de servidor público com vínculo celetista para o Regime Jurídico Único, especialmente no tocante ao tempo de serviço.

Colhem-se dos artigos 3º,
caput
, e 8º,
caput
, da aludida norma:

Art. 3° -
Os Servidores públicos municipais Legislação trabalhista (CLT), que tiverem sido admitidos por concursos públicos instituído por Lei Municipal e assim considerados por edital, passarão ao Regime Jurídico Único e serão efetivados na data da publicação desta Lei
, exceto se optarem por permanecer no regime da Legislação Trabalhista (CLT).

Art. 8°- O tempo de serviço dos servidores ocupantes de empregos regidos pela Legislação Trabalhista e submetidos ao Regime Jurídico Único instituído por esta Lei,
será computado integralmente
para todos os efeitos, inclusive férias, férias-prêmio ou adicional de assiduidade, décimo terceiro vencimento, adicional por tempo de serviço,
aposentadorias
e disponibilidade,
quando prestado exclusivamente à administração Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
.

Não obstante tais disposições, na hipótese dos autos a autarquia municipal informou que o autor fazia jus somente à aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, considerando que sua nomeação para o cargo efetivo se deu 15 de junho de 1998, o que totalizou 19 anos e 360 dias (fl. 61).

Ademais, pontuou que, na pasta funcional da mencionada parte, não há averbação de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS em relação ao período anterior à data de nomeação para o cargo efetivo, de modo que esse tempo de contribuição foi desconsiderado.

Neste cenário, é possível observar que a controvérsia reside no fato de analisar a imprescindibilidade de averbação da Certidão por Tempo de Contribuição e na possibilidade de averbação automática desse tempo de contribuição pela autarquia municipal.

Acerca dessa discussão, observa-se na jurisprudência pátria que
“
para que a averbação do tempo de serviço no rgps se torne possível pela municipalidade é necessária a prévia certificação do período laboral por parte do INSS, através da certidão de tempo de contribuição. CTC
.
Todavia, esta é dispensável no que se refere ao lapso temporal em que o servidor tenha trabalhado, ainda que pelo rgps, para mesmo órgão de concessão da aposentadoria, conforme o artigo 10, §2º, do Decreto nº 3.112/99, vigente à época dos eventos. Assim, as averbações dos tempos devem ser observadas pelo ente municipal para todos os fins
”
[...](TJRJ; APL-RNec 0004815-15.2017.8.19.0010; Bom Jesus do Itabapoana; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 08/09/2021; Pág. 209).

Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Ademais,
dispensável, neste caso, a juntada de certidão de tempo de serviço ou de contribuição, na medida em que o ente estatal dispõe de todas as informações funcionais dos servidores
, cabendo-lhe o ônus da prova quanto a eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado (CPC, art. 373 II), evidenciando que matéria atinente aos requisitos legais à concessão do benefício foi adequadamente examinada pelo Juízo, não merecendo acolhida a alegação de descumprimento dos requisitos legais. [...] (TJMA; AgIntCv 0801305-08.2015.8.10.0001; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Francisca Gualberto de Galiza; DJNMA 27/10/2023)

Logo, por meio da análise do Decreto nº 3.112/1999, vigente ao tempo do pedido de aposentadoria formulado pelo apelado, extrai-se a adoção do procedimento de averbação automática do tempo de contribuição, quando prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor.

Lado outro, tal como registrado pelo magistrado
a quo, “em declaração fornecida pelo INSS, anexada às fls. 180, há a informação de que o vínculo do autor junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, iniciado em 02 de maio de 1979, não foi computado no tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria pelo RGPS em razão de constar indicativo de RPPS no extrato do CNIS”,
havendo demonstração de que
“
o réu recebeu valores com caráter de contribuição social enquanto o requerente estava vinculado ao regime celetista, posto que as fichas financeiras juntadas às fls. 90-verso/92-verso revelam que nos anos de 1992, 1993 e 1994 foram efetuados descontos nos seus vencimentos pelo antigo PSSM, entidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim”.

Logo, reveste-se de juridicidade a conclusão alcançada no
decisum
impugnado, no sentido de que apesar de não haver CTC na ficha funcional do autor, a aludida autarquia municipal dispunha de todas as informações funcionais deste, sendo certo que o acervo probatório dos autos conduz ao entendimento de que ocorreu a averbação automática do seu tempo de contribuição, pois durante todo o vínculo o servidor constou como vinculado ao RPPS, contribuindo para o sistema previdenciário local.

No que concerne ao termo inicial do pagamento da restituição decorrente da diferença remuneratória em seu benefício previdenciário, este deve ser considerado, conforme adotado na sentença, desde a data da concessão da aposentadoria, em 30/06/2018, pois desde então o autor já fazia jus aos proventos de forma integral e paritária, nos termos do art. 3º da EC 47/2005.

Acerca das custas processuais, considerando o prévio pedido administrativo formulado pelo autor (fls. 54/55) e a negativa do IPACI em conferir a aposentadoria na forma postulada, inegável que este deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser mantida sua responsabilidade pelos encargos sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

Da mesma forma, tenho que não prospera o apelo adesivo interposto por Gustavo Cagnin, no sentido de que seja afastada
“a determinação quanto as custas processuais e honorários sucumbenciais aplicados ao apelante a favor do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES”
.

Com efeito, aludida parte postulou, de forma subsidiária, em desfavor da municipalidade, que esta arcasse com eventual indenização, no valor de R$ 487.345,92 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), pela perda da oportunidade de obter um benefício mais vantajoso no IPACI.

Contudo, restando acolhida a pretensão principal, dúvida não há de que o autor deve responder pelos ônus sucumbenciais decorrentes do pedido subsidiário direcionado ao litisconsorte passivo, pois deu causa para que este integrasse a lide e promovesse sua defesa.

Logo, ainda que prejudicada a análise do pedido subsidiário formulado em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, tenho que, em razão do mencionado princípio da causalidade, deve ser mantida a condenação do demandante ao pagamento das referidas verbas.

Pelo exposto,
conheço dos recursos
interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
.
Mantenho inalterada a sentença em sede de remessa necessária
.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada em desfavor do IPACI em 1% (um por cento), incidente na menor faixa prevista nos incisos do §3, do mesmo dispositivo, o qual deverá ser aplicado por ocasião da liquidação do julgado (§4º, inciso II).

Com relação ao apelante Gustavo Cagnin, considerando que o proveito econômico do Município de Cachoeiro de Itapemirim foi na ordem de R$ 487.345,92 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referente ao pleito indenizatório contra ele formulado, entendo, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que se mostra aplicável ao caso o §3º, incisos I e II, do art. 85 do CPC.

Assim, altero os honorários fixados a cargo de Gustavo Cagnin, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da municipalidade, para os menores percentuais previstos nas faixas dos incisos I e II, do §3º, do art. 85, do CPC, majorando, em razão do §11º, o montante de 1% (um por cento), incidente sobre a faixa do mencionado inciso II.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)